Tribunal: CARF
Processo: 16062.720074/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720074/2017-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-010.577 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2022
Recorrentes
ALLPAC LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito. É dever do contribuinte promover as atualizações
necessárias, de forma a manter sempre atualizados seus dados.
SOLIDARIEDADE.
ALCANCE
DO
INSTITUTO.
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Para aqueles
nominados como responsáveis solidários onde não restou comprovada a
participação e prática de atos nos termos do inciso III do art.135 do CTN,
imperioso se torna o seu afastamento do polo passivo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
No âmbito da legislação do IPI, se houve emissão de nota fiscal de saída e
sobre esta não repousa a autuação, impossibilitada está a qualificação da multa
de ofício pela correta explicitação documental da ocorrência do fato gerador do
imposto.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO
O não atendimento a intimações formuladas pelo Fisco autoriza o agravamento
da multa de ofício aplicada nos termos do disposto no artigo 44, §2o, da Lei no
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (1) em não
conhecer dos recursos voluntários de Thiago Rossi da Silva e José Carlos dos Santos, em razão
de intempestividade; (2) em conhecer e negar provimento ao recurso voluntário de Pedro
Ostrand; (3) em conhecer e dar provimento ao recurso voluntário de Kim Ostrand Rosen, Jill
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720074/2017-28
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Ostrand, Thomas Ostrand Rosen, Jenny Ostrand Rosen, Christian Ostrand Rosen, para afastar a
responsabilidade solidária tributária a eles imputada e (4) em conhecer e negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Fernanda Vieira Kotzias, o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata-se de ação fiscal para lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), em razão da falta de declaração, bem como pelo não atendimento à
intimação para retificação de declarações (DCTF) e apresentação da escrituração contábil (ECF),
em face da empresa ALLPAC LTDA.
A seguir, para um maior aprofundamento, serão reproduzidos os pontos principais
do histórico constante do Relatório de Lançamento e Encerramento da Ação fiscal:

O grupo econômico ALLPAC é constituído pela ALLPAC, ARTPACK
(Antiga ALLPAC EMBALABENS), LEO PARTICIPAÇÕES e TOLEDO
FINANCE (sediada no exterior);

O contribuinte foi objeto de cobrança administrativa dos débitos
confessados em DCTF através do processo 10880-723.321/2015-66, após a
cobrança o contribuinte deixou de apresentar suas DCTF, mesmo operando
conforme verificado em suas NF-e;

Verificamos através das NF-e (ANEXO IV) que o mesmo operou no
período faturando R$ 83 Milhões (ano-calendário 2015);

O contribuinte também não entregou suas ECF (ANEXO II), sendo
impossível verificar os valores de IRPJ e CSLL devidos, devendo estes serem
constituídos de oficio por arbitramento;
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28


Novamente intimado (ANEXO III), desta vez sob ação fiscal, não
apresentou qualquer declaração ou justificativa, para a falta das DCTFs e das
ECFs;

Uma vez NÃO localizada através dos avisos de recebimento, através de
intimações dos administradores, administradores judiciais e devido a falta de
entrega de declarações a ALLPAC foi BAIXADA no CNPJ, através de processo
administrativo (ANEXO V);

Localizada pessoa jurídica no mesmo endereço (ALLPRINT), adquirente
de máquinas da ALLPAC, com mesmo objeto social, e clientes, foi efetuado
processo de baixa administrativo (ANEXO VII);

Verificada a interposição da ALLPRINT, o faturamento apurado por esta
(NFe, ANEXO XI) foi considerado da ALLPAC, gerando os créditos tributários
de IRPJ (R$ 223.431,81), CSLL (R$ 130.373,18), PIS (R$ 65,387,78) e COFINS
(R$ 301.789,76), Planilha completa ANEXO VI;

A ALLPAC teve sua falência declarada na ação judicial 1098777-
72.2015.8.26.0100, em 15/11/2016, sendo que a paralisação das atividades teria
ocorrido em 04/11/2015 conforme informado à administradora judicial;

Conforme informações da administradora judicial, a ALLPAC NÃO
funcionava mais no endereço de emissão das NFe, e nem sequer possuía qualquer
capacidade operacional. Porém, a fisalização verificou que a empresa continuou a
emitir notas fiscais em seu nome até Março de 2016, e posteriormente passou e
emitir através da ALLPRINT até Dezembro de 2016.
Nesse contexto, a apuração do IPI foi efetuada com base nas informações
constantes de Notas Fiscais Eletrônicas (ANEXO IV), levando em consideração os saldos de
créditos e débitos. Além disso, sob o entendimento de interposição da empresa ALLPRINT, os
valores apurados através das NFe (ANEXO XI) dessa empresa foram considerados como da
ALLPAC.
Foram ainda aplicadas multas no importe de 225%, assim detalhada:

Multa (Lei 9.430/96, Art.44, I) = 75%;

o Valor duplicado (Parágrafo 1o do mesmo Artigo) = 75% x 2 = 150%, ou;

o Valor duplicado, retenção na fonte (Lei 10.426/2002, Art.9) = 75% x 2 =
150%;

o Majoração de 50%, pela falta de entrega de documentos (Lei 9.430/96,
Art.44, parágrafo 2o) = 150% + (50%) = 225%;
Verifica-se ainda a atribuição de responsabilidade solidária a diversas pessoas
físicas:
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

A empresa ALLPAC não apresentou defesa, constando dos autos apenas
impugnações apresentadas por alguns dos responsáveis solidários incluídos no polo passivo,
quais sejam: Thiago Rossi, José Carlos dos Santos, Pedro Ostrand, Kim Rosen, Christian Rosen,
Thomas Rosen, Jenny Rosen e Jill Ostrand, que se manifestaram de forma individual, com
alegações assim sintetizadas:
Thiago Rossi

José Carlos dos Santos

Pedro Ostrand
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Kim Rosen e Jill Rosen

Christian Rosen, Jenny Rosen e Thomas Rosen

Também é de se destacar que as impugnações apresentadas pelos responsáveis
solidários limitam-se a combater tão somente os motivos trazidos pela autoridade lançadora para
enquadramento como responsáveis tributários e aplicação da penalidade de 225%, sendo
solicitada a redução para 75%.
Posteriormente à impugnação, os responsáveis Pedro Ostrand, Kim Rosen,
Christian Rosen, Thomas Rosen, Jenny Rosen e Jill Ostrand, solicitaram a juntada de laudo de
evolução do patrimônio no período de 1998 a 2016, elaborado por auditores independentes, sob a
alegação de que teria sido identificada a origem de todos os bens declarados pelos então
Impugnantes.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

A 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG), por unanimidade votos, julgou procedente em parte as
impugnações para reduzir o percentual da multa de ofício a 75%, mantendo-se o agravamento
desta, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SOLIDARIEDADE. ALCANCE DO INSTITUTO. DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A ausência de responsabilidade solidária imputada por infração à lei deve ser
demonstrada com elementos probatórios capazes de comprovar que o responsável foi
erroneamente incluído no pólo passivo da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
No âmbito da legislação do IPI, se houve emissão de nota fiscal de saída e sobre esta
não repousa a autuação, impossibilitada está a qualificação da multa de ofício pela
correta explicitação documental da ocorrência do fato gerador do imposto.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO
O não atendimento a intimações formuladas pelo Fisco autoriza o agravamento da multa
de ofício aplicada nos termos do disposto no artigo 44, §2o, da Lei no 9.430/96.
Intimados da decisão recorrida, os assim considerados Responsáveis Solidários
Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytag, Thomas Ostrand Rosen, Christian Ostran Rosen e
Jenny Ostrand Rosen apresentaram, em 05/11/2018, juntos, um único recurso voluntário (fls.
1026 e seguintes). Por sua vez, o Sr. Pedro Ostrand apresentou, em 12/11/2018, seu recurso (fls.
1186 e seguintes).
No tocante aos responsáveis Thiago Rossi da Silva e José Carlos dos Santos, os
recursos foram interpostos em 26/12/2018 (fls. 1406 e seguintes e 1429 e seguintes,
respectivamente).
Em 15/05/2019, em 05/12/2019 e 23/12/2020, o Recorrente Pedro Ostrand
protocolou uma série de petições, informando sobre a conclusão de um inquérito policial,
segundo o qual este senhor e os demais membros da família Ostrand, não teriam qualquer
relação com as empresas no período autuado, de modo que os documentos acostados deveriam
ser considerados para afastar a responsabilidade do Recorrente e seus familiares, pelo fato de
restar comprovado que o administrador da empresa era o Sr. Nilson da Silva, diferentemente do
que entendeu a fiscalização e a DRJ (fls. 1.445 -1.458).
E ainda, tendo em vista que o valor exonerado ultrapassa o valor de alçada
previsto na Portaria MF n.o 63/2017, os autos também foram remetidos a este Conselho para
julgamento do Recurso de Ofício.
Em 25/09/2020 os recorrentes Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytag, Thomas
Ostrand Rosen, Christian Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen peticionaram em conjunto para
inclusão dos processos em regime de tramitação prioritária (fls. 1.478 e ss). Em 16/03/2022,
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

novamente vieram aos autos para informar ter sido impetrado Mandado de Segurança para
“imediata distribuição e inclusão em pauta para julgamento dos Recursos Voluntários”.
Considerando que em razão dos mesmos fatos foram instauradas ações fiscais
para exigência dos tributos IRPJ, IRRF, PIS, COFINS e CSLL, por meio da Resolução no 3401-
002.517 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 20 de abril de 2022,
nos termos do artigo 6o, §§1o e 5o, III do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, este
Colegiado converteu o julgamento em diligência para "determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da
decisão de mesma instância relativa aos processos no 16062-720.076/2017-17 (Multas
isoladas); 16062-720.073/2017-83 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS); e 16062-720.075/2017-72
(IRRF)”.
Verificando-se a publicação dos Acórdãos no 1401-006.190 e 1401-006.191 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 11 de abril de 2022, os autos
retornam a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
É o relatório essencial.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
1. INTEMPESTIVIDADE
Inicialmente, considerando a exata identidade de fatos e da linha do tempo,
registro que irei adotar como fundamentos e razões de decidir neste item, o entendimento do
voto elaborado pelo relator Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano – Acórdão no 1401-
006.191 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária na sessão de 11 de abril de
2022 (PAF no 16062.720075/2017-72 - IRRF), conforme autoriza o art. 50, §1°, da Lei n°
9.784/1999.
1.1. Recurso: Thiago Rossi da Silva
Em que pese a alegação de tempestividade constante do recurso apresentado por
THIAGO ROSSI DA SILVA, verifica-se a perda do prazo.
A intimação da decisão recorrida foi encaminha via postal em 24/09/2018,
havendo tripla tentativa de entrega, por parte dos Correios, sem sucesso, constando do Aviso de
Recebimento – AR a informação de “ausente” (fl. 1.402):
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Impende salientar, conforme registrado pelo Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano após minuciosa análise daqueles autos, que o endereço residencial de destino foi o
mesmo que consta nos registros da RFB, inclusive sendo o mesmo pelo qual o Recorrente
recebeu o Termo de Encerramento de Ação Fiscal, em 30/05/2017 (fl. 359):

Após a tentativa de comunicação pela via postal, foi realizada a intimação por
edital, publicado em 17/10/2018, cuja ciência ocorreria em 01/11/2018 (fl.1.023):
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

O recurso voluntário foi então protocolado apenas em 26/12/2018, com a seguinte
linha argumentativa no tópico relacionado à tempestividade (fls. 1.406-1.409):
Tendo. em vista que o Termo de :Ciência se deu dia 12 de Novembro, e que o-
,prazo para impugnação é de 30 (trinta) dias., tem-se que o prazo final para
apresentação da defesa administrativa será dia 12 de Dezembro.
Apesar da ciência ter se dado teoricamente no dia 25 de Setembro de 2018, a data não
corresponde à ciência dos fatos. Tanto que no envelope 'onde conta a intimação, há
diversas datas carimbadas, a qual só encontrou seu destinatário dia 12 .de Novembro
de 2018, como demostra as imagens a seguir (sic).
...
A demora da entrega da intimação, deve-se, ao fato do Recorrente ter mudado de
endereço, como consta em documento em anexo (documento 1). Por conta desse
fato, a intimação para manifestação acerca do .acordão demorou a chegar nas
mãos do presente Recorrente.
No entanto, primeiramente, verifica-se que na realidade as imagens nada revelam,
tratando-se de cópia ilegível do envelope. Em segundo lugar, é dever1 do contribuinte a
atualização de dados cadastrais junto à Administração Fazendária, tendo em vista que as
intimações são enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Finalmente, inclusive na linha temporal indicada pelo próprio Recorrente, é
manifesta a intempestividade, haja vista que o mesmo reconhece ter recebido a comunicação em
12/11/2018, contudo, o recurso somente foi protocolado em 26/12/2018, não sendo apresentada
qualquer justificativa nesse sentido.

1 RIR/2018 - Art. 28. O contribuinte que transferir sua residência de um Município para outro ou de um ponto para
outro do mesmo Município fica obrigado a comunicar essa mudança na forma, no prazo e nas condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195 ; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Diante disso, voto por não conhecer do recurso voluntário apresentado por Thiago
Rossi da Silva, em razão da intempestividade.
1.2. Recurso: José Carlos dos Santos
Também se verifica o decurso do prazo em relação ao recurso apresentado pelo
Sr. José Carlos dos Santos, de forma ainda mais evidente, tendo em vista que a ciência da
decisão recorrida ocorreu em 28/09/2018, conforme AR positivo juntado aos autos (fl.1.021):

Em que pese ter tomado ciência no mês de setembro, o protocolo do recurso
voluntário somente foi realizado em 26/12/2018 (fls.1.429 e ss).
Além do protocolo na mesma data, há de se destacar que, nada obstante o
contexto fático distinto, não havendo registro de qualquer alteração de endereço e com
recebimento da intimação na primeira tentativa, no recurso deste Recorrente o tópico relativo à
intempestividade é idêntico aquele constante do recurso apresentado por THIAGO ROSSI DA
SILVA.
Diante disso, também voto por não conhecer do recurso voluntário apresentado
por José Carlos dos Santos, em razão da intempestividade.
MÉRITO
Os demais recursos voluntários são tempestivos e preenchem os pressupostos de
admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Consta do relatório que o litígio que segue em debate cinge-se à aplicação da
multa qualificada e à atribuição de responsabilidade solidária às pessoas naturais.
Ademais, consoante também relatado, em razão dos mesmos fatos foram
instauradas ações fiscais para exigência de outros tributos IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. Tem-se,
assim, que as decisões tomadas naqueles processos podem projetar seus efeitos sobre o presente
feito, no que couberem.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Dessa forma, registro que irei adotar em parte como fundamentos e razões de
decidir, para o presente processo, o entendimento do voto elaborado pelo relator Conselheiro
Cláudio de Andrade Camerano – Acórdão no 1401-006.190 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária na sessão de 11 de abril de 2022 (PAF no 16062.720073/2017-83 – IRPJ),
conforme autoriza o art. 50, §1°, da Lei n° 9.784/1999.
2. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO: PEDRO OSTRAND
Primeiramente, cumpre destacar excertos relevantes do Relatório de Lançamento
e encerramento da Ação Fiscal, no tocante às motivações para a responsabilização solidária:
GRUPO ECONÔMICO (CTN, Art.124, I e II)
• O grupo econômico ALLPAC é constituído pela ALLPAC, ARTPACK (Antiga
ALLPAC EMBALABENS), LEO PARTICIPAÇÕES e TOLEDO FINANCE (sediada
no exterior), conforme tabela abaixo;

Tal grupo econômico é formado pela unidade industrial (ARTPACK e ALLPAC Ltda),
e por suas controladoras, sendo que:
o ARTPACK deixou de existir (não possui faturamento ou emissão de Nfe) sendo
sucedida pela ALLPAC Ltda, ambas funcionam no mesmo local, possuem os
mesmos administradores e possuem a mesma atividade, conforme registros na
JUCESP e CNPJ;
o LEO e TOLEDO FINANCE, são HOLDING criadas apenas para substituir os
sócios, evitando que a execução chegue até os mesmos, sendo basicamente estes
sócios a Família Ostrand (irmãos Pedro, Kim e Jill), não possuindo qualquer informação
de atividade econômica;
Assim, tem-se que a empresa TOLEDO FINANCE, sociedade constituída e
existente em conformidade com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, com sede em P.O. Box 915,
The Lake Building, First Floor, Road Town, Tortolla, Austrália (informações constantes do
Contrato Social da empresa autuada de fls. 237 e ss), cuja banca de advogados que a representa
está localizada no Panamá (fls. 1.290), aparece pela primeira vez nos registros da ALLPAC em
29/10/2009 quando é admitida como sócia, sendo que a partir desta data o quadro societário da
empresa autuada passa a ter apenas pessoas jurídicas.
Nesse momento, segundo o Recorrente teria ocorrido a sua retirada da sociedade,
o que ocorreu também em outras empresas do grupo. Entretanto, pelo conteúdo dos autos
entendo que o Recorrente continuou como administrador de fato, sobretudo por atuar como
representante das empresas sócias da autuada – LEO PARTICIPAÇÕES e TOLEDO FINANCE.
Por tudo isso, foi possível à fiscalização concluir (fls. 271-274):
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

▪ Fica clara a substituição das irmãs de Pedro (KIM e JILL) pela LEO participações e
posteriormente apenas pela TOLEDO FINANCE, ainda mais registrado que um deles é
PROCURADOR com amplos poderes no Brasil;
▪ Assim foi feita a blindagem patrimonial dos bens dos sócios originais e capazes, sendo
passado o capital social a pessoas jurídicas sediadas no exterior (TOLEDO) sem que
possa ser alcançada na execução;
...

A respeito da confusão administrativa, a fiscalização demonstrou que o grupo de
pessoas jurídicas partilhavam os mesmos administradores e quadro societário, conforme
levantamento realizado a partir da base de dados do CNPJ e da JUCESP (ANEXO IX). Veja-se
como exemplo:

Consta dos autos também, a procuração (power of attorney, de fls. 1.340 e ss) que
confere diretamente da pessoa jurídica TOLEDO FINANCE amplos poderes a Pedro Ostrand
(fls. 795-828), sendo que nenhum documento equivalente, em língua inglesa, conferindo poderes
a outro representante foi juntado aos autos.
Ademais, a disposição constante dos contratos sociais da empresa LEO
PARTICIPAÇÃO no que tange à transferência das quotas a TOLEDO FINANCE, por parte de
KIM OSTRAND, bem como a inclusão da TOLEDO FINANCE na ALLPAC Ltda, com o
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

mesmo valor de participação anteriormente de titularidade de PEDRO OSTRAND, conforme
registro na JUCESP:

Nesse mesmo contexto, isto é, exatamente pela identidade de matéria fática, a 3a
Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG) adotou em parte, para o lançamento do IPI, ora em análise,
os fundamentos do voto proferido pela 2a Turma daquela DRJ, que tratava do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (PAF no16062-720.073/2017-83), com exceção apenas do juízo de mérito voltado para
a pessoa natural José Carlos dos Santos, cujo recurso não foi conhecido.
Assim, no tocante à atuação do Recorrente, transcreve-se trecho do Acórdão de no
09-66.706, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 29/05/2018:
IMPUGNAÇÃO DE PEDRO OSTRAND, KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND;
As Sras. Kim e Jill Ostrand e o Sr. Pedro Ostrand tiveram sua inclusão no pólo passivo
da obrigação tributária por "Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto", enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III, já transcrito anteriormente.
IMPUGNAÇÃO DE THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAND ROSEN E
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
Responsabilidade imputada nos termos do art. 124, I e art.131, II do CTN - Código
Tributário Nacional.
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido nenhuma
relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da obrigação tributária
porque a autoridade lançadora entendeu que ambas seriam sócias da empresa
TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no entanto, não há evidência alguma nos
autos nesse sentido, sendo assim somente alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a responsabilização delas
no processo e que embora o auditor alegue que a empresa Toledo tenha sido criada
apenas para substituir a participação societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam
que se retiraram da sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava
ARTPACK IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração – ser procurador
da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o dispositivo legal indicado no
lançamento, que trata de responsabilidade por obrigação tributária resultante de atos
praticados por diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado,
assim ser mandatário da empresa não se subsume à norma indicada como infringida,
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

devendo ser desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do
CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como administrador da
empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION.
Afirma que deixou de ser sócio da autuada em 28/09/2009 quando cedeu a
integralidade de suas quotas, não havendo assim motivo pelo qual possa ser atribuída
responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo Participações
Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a primeira sessão na ficha
cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta sessão consta a empresa LEO
PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio
da autuada e administrador da empresa Leo. No documento contido nas folhas
347/390 do processo, a autoridade lançadora demonstra que as sócias KIM e JILL,
antes sócias gerente da empresa ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida
pela ALLPAC), retiraram-se da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o
capital social da empresa foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo
que a participação deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações para o
Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de 2004 - na qual
declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez nos
registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como sócia, sendo
que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter as duas empresas -
LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a representação da empresa
TOLEDO provém de procuração desta empresa em favor do Sr. Pedro Ostrand dando-
lhe poder para que ele a represente individualmente em qualquer parte do mundo, com
algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do grupo,
entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante das empresas
LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a
empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a destituição
do administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA CRISTINA DE
MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos, nota-se
que as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro Ostrand, desde
sempre, ou seja, ele é o administrador das duas empresas, sendo que ele representa a
sócia Leo e posteriormente a também sócia Toledo, assim pode-se dizer que o
administrador da autuada é e sempre foi o Sr. Pedro, apesar de haver nas alterações
contratuais nomeação de administrador, que são trocados na mesma data nas outras
empresas do grupo juntamente com a alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da autuada
não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo da obrigação
tributária fundamentado no art.135, III do CTN. Entendo que sua alegação
encontra-se na diferença entre representante legal, que é aquele que representa a
empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o responsável legal, que é nomeado
através de procuração pública que lhe dá poderes específicos e determinados para
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

atuar em nome da empresa. Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o
caso ora sob análise trata de infração a lei, no qual foi descumprida a
obrigatoriedade da entrega das informações ao fisco, falta de atendimento as
intimações e pela interposição da autuada por outra empresa, onde o impugnante foi
incluído no pólo passivo por ser ele o verdadeiro administrador da autuada e que
também usou de subterfúgio do esvaziamento de patrimônio através de empresa
sediada no exterior para que na execução, seus bens não fossem alcançados pelo
fisco federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme previsão da Lei
8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que o contribuinte criou
pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar se eximir do pagamento do
tributo como solidário/responsável na execução, prejudicando o direito da União de
executar os sócios na liquidação da pessoa jurídica;
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio administrador
de fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente, não há nos autos
material que possa ser qualificado como probatório da inexistência de comprovação
de prática dolosa por parte do impugnante, cabia ao arrolado solidário provar que os
fatos não ocorreram como descritos na autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do pólo passivo da obrigação solidária.
Já no âmbito deste Conselho, a dinâmica da troca de participação societária
também foi muito bem sintetizada pelo Conselheiro Relator no Acórdão no 1401-006.190 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Veja-se:
No ANEXO IX, mencionado no termo fiscal e também comentado na decisão recorrida,
observe-se o destaque fiscal relativamente aos bens informados na DIRPF de 2004 (de
Pedro Ostrand), onde lá constava o valor de R$ 1.290.690,00 a título de “Cotas de
Participação Societária na Empresa ALLPAC LTDA”., ora autuada, com recursos
informados como sendo originários de mútuo com ALLPAC Embalagens Ltda.
Na DIRPF de 2010, tal mútuo é baixado, em conjunto com a participação societária na
ALLPAC Ltda.
Tais partes das DIRPF citadas podem ser vistas às fls.16 do ANEXO IX.
Após os mencionados registros de baixa da participação societária e do mútuo, entrou
em cena a TOLEDO FINANCE, “adquirindo” esta participação societária pelo mesmo
valor, conforme destacado no ANEXO IX, fl.17:

Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Em seu recurso, o Sr. Pedro Ostrand reitera as principais alegações da
impugnação:
30. Todavia, restou comprovado nos autos que o Recorrente deixou de ser sócio da
autuada em 28/09/2009 quando cedeu a integralidade de suas quotas para a TOLEDO
FINANCE, conforme consta na Terceira Alteração e Consolidação do Contrato Social
(0,.:T'Sij, a #7.1."09C ,.j)..,), bem como que renunciou aos poderes outorgados pela
empresa TOLEDO FINANCE CORPORATE por instrumento público em 21/11/2011,
mediante substabelecimento sem reserva de poderes em favor de Gilmar Martins
,872/doc. ou seja, desvinculou-se totalmente da empresa autuada em momento anterior
aos fatos geradores aqui discutidos, de sorte que não há fundamento fático nem jurídico
para atribuição de responsabilidade solidária ao Impugnante.
...
33. Em outras palavras, não há nos autos fundamento para a acusação de que o
Recorrente seria administrador da ALLPAC no período de 01/01/2014 a 14/09/2016,
justamente porque comprovada a sua retirada da ALLPAC Ltda e da LEO
PARTICIPAÇÕES em 2009, da mesma forma que não há fundamento para a afirmação
de que o Recorrente seria procurador da TOLEDO FINANCE no período de 01/01/2014
a 31/12/2016, tendo em vista que se desvinculou por completo desta empresa no
momento em que lavrado o substabelecimento SEM RESERVA DE PODERES por
instrumento público no ano de 2011.
Contudo, compartilho do entendimento externado pela 1a Seção deste Conselho,
no sentido de que que as sucessivas nomeações de administradores e mero substabelecimento de
poderes, foram implementadas exatamente para acobertar e alijar o Recorrente de sua
responsabilidade com fulcro no artigo 135, III, do CTN. O Acórdão no 1401-006.190 é claro
nesse sentido, e peço vênia para mais uma transcrevê-lo:
O Sr. Pedro Ostrand, simplesmente, trocou de participação societária, passando sua
participação para a TOLEDO FINANCE, ou seja, sempre foi, como mencionado na
ação fiscal e ratificado pela decisão recorrida, administrador de fato da autuada, pois
representante legal da TOLEDO FINANCE, sócia da autuada, conforme procuração a
ele outorgada por aquela, com amplos poderes, conforme já citado.
Sustenta o Recorrente em seu recurso voluntário que, apesar de ser Procurador da
TOLEDO FINANCE CORPORATION em 2009, teria, entretanto, feito um
“instrumento particular de Substabelecimento” para ADHEMAR DE BARROS NETO,
em 28 de outubro de 2011 (DOC.3), onde ali consta um documento sem qualquer
assinatura desta pessoa, além de haver somente e-mails supostamente enviados a esta
pessoa, e de vários e-mails em idioma estrangeiro para supostas pessoas daquela
empresa.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Segundo alguns desses e-mails, este senhor ADHEMAR DE BARROS NETO teria
solicitado, em 11 de novembro de 2011, “um novo substabelecimento”, (DOC.04), o
qual, em resposta a um e-mail, teria informado que seria para a pessoa de GILMAR
MARTINS.
Em DOC.03 A, tem-se uma CERTIDÃO na qual consta que o Sr. Pedro Ostrand fizera
tal novo substabelecimento ao Sr. Gilmar Martins, em agosto de 2012, documento
também sem qualquer assinatura desta pessoa.
Quais as ligações destas pessoas com a autuada e TOLEDO FINANCE?
Um dos sócios da autuada era a empresa Leo Participações Ltda., que tinha como sócio
e administrador o Sr. Nilson da Silva, o qual era também administrador da ARTPACK
e da autuada (nomeado administrador em 29/10/2009 - ANEXO IX), e delas retirou-se
em 2015, sendo transferida sua participação para a Sra. Sheyla Cristina de Mendonça,
então procuradora de TOLEDO FINANCE, a qual passou a ser a administradora da
autuada (ANEXO VIII).
Um destes administradores, Sheyla Cristina de Mendonça, nomeada em 14 de agosto
de 2015 (Anexo VIII) ignorou as intimações fiscais que lhe foram dirigidas durante a
ação de fiscalização, após não se conseguir intimar a autuada, conforme ANEXO III.
Ou seja, temos nos autos uma ciranda de nomeações de administradores e/ou
substabelecimento de poderes sem nenhuma explicação lógica (Que atos
econômicos/comerciais promoveram estas pessoas na autuada? Que provas há nos
autos de atos gerenciais promovidos pelos diversos administradores colocados na
autuada?), tudo leva a concluir que se tratavam de manobras societárias entre
empresas ligadas e/ou com os mesmos administradores e quadro societário (todas
as pessoas jurídicas no Brasil estavam localizadas no mesmo domicílio fiscal –
ANEXO IX), enfim, tudo conectado no sentido de deixar o Recorrente alheio à
responsabilidade dos atos praticados na empresa autuada.
Dessarte, os referidos e-mails apontados pelo Recorrente encontram-se
desacompanhados de evidência documental de qualquer transação financeira, negocial ou de
outra espécie, que pudesse servir para corroborar a concessão isolada de novos
substabelecimentos (Doc. 4 – fls. 1.275 e ss).
O Recorrente alega ainda que a afirmação da decisão recorrida de que ele teria se
retirado da autuada em 2015 estaria errada, pois segundo documento que acosta aos autos, tal
retirada deu-se em 2009 (Doc. 1 – Alteração do Contrato Social da ALLPAC, no qual todas as
suas quotas são transferidas para TOLEDO FINANCE, de fls. 1.241 e ss).
Da mesma forma, apresenta ações trabalhistas (DOCs.5 e 6 – fls. 1346 e ss) de
2017, na tentativa de demonstrar que seu nome não figurava como administrador, querendo com
isto reafirmar que não tinha ligação com a empresa autuada desde 2009. Mais uma vez, a tese de
defesa não merece prosperar.
Ainda que, formalmente, o Recorrente tente demonstrar que não figurava como
administrador da empresa autuada desde 2009, não há prova hábil nesse sentido, ao contrário, é
possível verificar apenas uma série de manobras para que, intencionalmente, fosse promovida a
ilusão de desvinculação deste em relação à empresa autuada. Nesse trilhar, assim resumiu o
relator Cláudio de Andrade Camerano:
Bem, os administradores/procuradores citados nessas demandas trabalhistas eram uns
destes vários que já passearam pelo contrato social da autuada.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Ora, tal fato não retira a situação comprovada nos autos, onde, para fins tributários,
mostrou-se que o Recorrente era, de fato, o administrador da autuada. Evidente que uma
vez acionada qualquer ação trabalhista contra a autuada, de certo quem seria anotado
como administrador pela autuada seria um daqueles, em seu tempo próprio, que
figurava no contrato social e, nunca o Recorrente, por óbvio.
...
A menção à data de 14/09/2015 na decisão recorrida deveu-se à uma alteração
contratual da autuada, onde retirou-se da sociedade a empresa Leo Participações,
permanecendo a empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION como única sócia da
autuada, conforme ANEXO VIII – Informações Administradora Judicial.
Por derradeiro, não se pode perder de vista que atribuição de responsabilidade
solidária decorre também da ausência de apresentação de escrituração contábil – ECF e ausência
de apresentação de DCTF, apesar da emissão de notas fiscais (NF-e) no SPED, que culminou na
apuração dos seguintes valores exemplificativos, constante de uma das diversas planilhas
trazidas pela fiscalização (fls. 18):

Assim, entendo que os fatos relatados e comprovados pela fiscalização retratam a
prática de atos anormais, extrapolando a esfera de um arranjo societário regular, sendo
suficientes para manutenção da responsabilização solidária tributária do Sr. Pedro Ostrand,
negando-se, portanto, provimento ao recurso.
2.1.
Das penalidades
Verifica-se no Relatório de Lançamento e encerramento da Ação fiscal no tocante
às penalidades aplicadas (fls. 30):
Multas de oficio aplicáveis
• Uma vez que o contribuinte deixou de apresentar a escrituração, foi omisso quando
intimado a apresentar suas declarações, enquadramos o mesmo na Lei 9.430/96, Art.44,
parágrafo 1o, conforme o previsto na Lei 4.502/64, Art.72, bem como na Lei 8.137/90,
Art.1o, I e II, duplicando a multa aplicável e obrigando a representação fiscal para fins
penais;
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

o Bem como o contribuinte fraudulentamente, durante e após o curso da recuperação
judicial, criou e utilizou pessoa jurídica interposta para continuar operando;
• Bem como para os valores retidos na fonte se aplica o disposto na Lei 10.426/2002,
Art.9o, ainda por se tratar de crime previsto na Lei 8.137/90, Art.2o, II;
Depreende-se que a qualificação da multa de ofício se deu pela ausência de
escrituração contábil e omissão quanto às intimações para a apresentação de declarações.
A instância de piso, por sua vez, entendeu que em relação ao IPI, as condutas
infracionais originadas na falta de entrega da DCTF ou na inexatidão dos valores nesta
consignadas não permitem a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no §1o do artigo
442 da Lei no 9.430/96, cabendo a aplicação do disposto no caput do citado artigo3, que penaliza
condutas de tal espécie com o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) calculado sobre o
imposto inadimplido, decidindo, portanto, pela redução da multa de ofício:
(...) no que diz respeito ao IPI, a partir do momento em que o contribuinte emite a
nota fiscal não há mais que se falar em ocultação do fato gerador ou mesmo no
retardamento de sua ocorrência. Se o documento em questão não foi questionado
nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista ideológico, lá estão expostos
todos os elementos constitutivos do crédito tributário, a saber, o sujeito passivo, o
destinatário da mercadoria, a natureza desta e do negócio jurídico praticado entre as
partes (venda, consignação, transferência etc.).”
Não se deve deixar de considerar também o advento do SPED fiscal, cuja plataforma
de escrituração virtual permite ao Fisco acesso - a qualquer momento – a todos os
elementos da escrituração atinentes a qualquer empresa obrigada a tal sistemática, o
que fragiliza, e muito, a alegação de retardamento de informação a ser prestada ao
fisco via obrigação acessória, já que o dado ou valor não informado encontra-se à
disposição do Fisco em seu elemento de origem (livros fiscais, contábeis, notas fiscais
etc.).
Dentro do raciocínio supra, assoma-se indefensável, ao menos a meu sentir, a idéia de
que um valor não lançado na DCTF tenha gerado atraso de conhecimento do fato
gerador quando o livro de entrada, as notas fiscais e o RAIPI estão no ambiente SPED,
como no presente caso.
A DCTF não demonstra o fato gerador, mas sim o confronto final entre débitos e
créditos e se, e somente se, o saldo resultante for devedor. Se o saldo for credor, houve
fato gerador demonstrado nas notas fiscais, mas o produto final não deve ser
declarado, pois não há crédito tributário a ser satisfeito. Quer dizer, criar vínculo
lógico entre a DCTF e o retardamento de conhecimento do fato gerador me parece
inconsistente.
Ao que tudo indica, a intenção do legislador foi proteger, como circunstância
qualificativa da penalidade aplicada, o núcleo da obrigação tributária, qual seja o fato
gerador de todo o desdobramento jurídico que culminará com um direito creditório em
favor do Erário Público. Ocultar o fato ou retardar o seu conhecimento significa omitir

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

documentação base de ocorrência, deformar circunstâncias materiais ou a natureza do
negócio jurídico praticado. Ocorre que o viés documental do núcleo da obrigação (o
fato gerador) é a nota fiscal, sobre a qual deve deitar olhos o Fisco na busca de
qualificação da infração praticada: se não há nota, qualifica-se por ocultação da
saída; se há nota, mas o negócio jurídico é diverso do aposto no documento, qualifica-
se por alteração de natureza; se há nota, mas o valor da operação está adulterado,
qualifica-se por alteração de circunstâncias materiais.
Qualificar por sonegação com base em condutas afastadas do núcleo documental do
fato gerador me parece legalmente inadequado. Exemplo disso, como já se disse, é o
caso presente. A DCTF não se insere no núcleo de busca de conduta inadequada visado
pelo legislador tributário. Por outro lado, frise-se, por necessário, que declarar a
menor em tal documento pode não qualificar a multa, mas constitui sim conduta
reprovável punida pelo instituto do agravamento da penalidade, tão esquecido pelos
autuantes.
...
Em suma, é possível punir artifícios dolosos genericamente considerados? Sim,
qualificando a multa no caso de ação sobre o fato gerador ou aplicando o
agravamento da penalidade quando o objeto da conduta inapropriada do agente
forem elementos periféricos atrelados ao cumprimento da obrigação acessória. E
quanto ao retardamento do conhecimento da infração, não se pune via qualificação,
mas, ao exemplo do dolo genericamente considerado, pune-se pelo agravamento. O
§6o do art.80 da lei no 4.502/64, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, trata de
calibrar os percentuais de agravamento e qualificação:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do
valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido..
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
Este é o panorama jurídico sob o qual formo minha convicção para tomar por
ilegítima a qualificação da multa de ofício aplicada pela insuficiência de
recolhimento do IPI com reiterada declaração a menor do tributo devido na DCTF.
O Recorrente Pedro Ostrand, reconhece o “acerto” relativo à redução
qualificação, contestando a manutenção do agravamento:
85. Isso porque a DRJ acertadamente afastou o agravamento da multa imposta para
225% em virtude de peculiaridades tocantes ao IPI exigido no lançamento contra o
Recorrente solidário, conforme se extrai dos pertinentes trechos da decisão ora
combatida, às fls. 967/968:
...
86. Contudo, a majoração em 50% (artigo 44, §20, da Lei no 9.430/1996) também deve
ser afastada porque descabe o agravamento da penalidade na situação em que a sua
causa decorre do atendimento não satisfatório de intimações que também serviram de
suporte para o arbitramento do lucro.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

87. A esse respeito, o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou a
Súmula 96, que estabelece que "a falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros".
88. Ora, no presente caso o auditor fiscal lançou o IPI com base nas notas fiscais
emitidas pela empresa e, sem prejuízo, exigiu a multa de ofício em duplicidade (art. 44,
§10, da Lei no 9.430/1996), afastada pela DRJ, e majorada em 50% (art. 44, §20, da Lei
no 9.430/1996), o que não se justifica até porque a omissão quanto à apresentação de
documentos não o impediu de lavrar o auto de infração. Veja-se a jurisprudência do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que em casos semelhantes ao
presente tem reduzido a multa exigida:
...
89. A multa agravada de também deve ser afastada, ao menos em relação ao responsável
solidário, ora Recorrente, pois este não foi notificado no curso da fiscalização, o que na
linha da jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
também impede o agravamento da penalidade, conforme se verifica da leitura do
acórdão abaixo transcrito:
Entendo, contudo, que razão não lhe assiste, devendo ser mantido o agravamento,
ratificando as razões adotadas pela instância de piso:
Considerando que a contribuinte perpetrou conduta infracional omissiva ao deixar
de atender diversas intimações a ela dirigidas, conforme relata a Autoridade
Autuante em seu Relatório Fiscal, impõe-se o agravamento previsto no §2o do já
mencionado artigo 44 da Lei no 9.430/96. Assim, o percentual final a ser aplicado
atingirá 112,5% (cento e doze e meio por cento).
Dessarte, no tocante à falta de notificação no curso do procedimento fiscal,
conforme esclarecido pela DRJ, a ciência foi regularmente dada na pessoa jurídica, devidamente
intimada de todos os atos, apesar de não ter atendido as intimações. É de se observar que o
Recorrente foi arrolado como responsável solidário e não como fiscalizado, razão pela qual não
deve figurar no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF que originou a fiscalização.
Além disso, a falta de acompanhamento do procedimento fiscal não atrapalhou a
defesa, tendo em vista que no caso da responsabilidade solidária, a impugnação somente será
apresentada após o lançamento, de modo que o Recorrente teve conhecimento das razões de
constituição dos créditos tributários, não havendo qualquer prejuízo.
Isto posto, em se tratando de autuação relativa ao IPI, também nego provimento
ao recurso voluntário de Pedro Ostrand, mantendo-se a redução do percentual da multa de
ofício a 75%, conforme definido pela DRJ, nos termos do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
assim como mantendo-se o agravamento, cujo percentual final a ser aplicado atingirá 112,5%
(cento e doze e meio por cento).
Ressalto que nesse ponto, por se tratar de tributo distinto, respeitosamente, divirjo
do resultado do julgamento do processo de IRPJ e demais tributos na 1a Seção, tendo em vista
que naquele feito o Conselheiro Relator deu provimento parcial para cancelar o agravamento da
multa de ofício qualificada, passando a multa lançada naqueles autos para o patamar de 150%.
3. RESPONSÁVEIS: KIM OSTRAND ROSEN E JILL OSTRAND
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Do DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS, verifica-se a
seguinte capitulação para esse grupo de responsáveis (fls. 05-06):
JILL OSTRAND
Responsabilidade Tributária - Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação - Conforme consta detalhadamente no relatório de lançamento e seus
anexos, o contribuinte possui responsabilidade pessoal devido a infração das Leis.

KIM OSTRAND ROSEN
Responsabilidade Tributária - Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação - Conforme consta detalhadamente no relatório de lançamento e seus
anexos, o contribuinte possui responsabilidade pessoal devido a infração das Leis.
No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação fiscal verifica-se o seguinte
detalhamento (fls. 43-44):
Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações, são
pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da Lei que
determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX), verificamos
ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e seus sócios
responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos tributos devidos
pela ALLPAC/ALLPRINT;
o Bem como suas controladoras (sócias) que já exerceram a administração, e dela
se beneficiaram, também tem a responsabilidade solidária, nos termos do CTN,
Art.124, I e II, podendo ainda ser cominado com o Art.30, IX, da Lei 8.212/91;
Em relação à KIM OSTRAND ROSEN e JILL OSTRAND FREITAS, a
manutenção no polo passivo da obrigação tributária foi justificada no Acórdão de no 09-66.706,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, sob os seguintes fundamentos:
(...) Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido nenhuma
relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da obrigação tributária
porque a autoridade lançadora entendeu que ambas seriam sócias da empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATE, mas que no entanto, não há evidência alguma nos autos
nesse sentido, sendo assim somente alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a responsabilização delas
no processo e que embora o auditor alegue que a empresa Toledo tenha sido criada
apenas para substituir a participação societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam
que se retiraram da sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava
ARTPACK IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
...
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa ARTPACK (que
deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se da sociedade em 07/1998,
neste registro consta que o capital social da empresa foi redistribuído para a empresa
Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação deste aumentou com as quotas provenientes
das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações para o Sr.
Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de 2004 - na qual declara a
aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs KIM e JILL.
...
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr. PEDRO,
juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da
autuada no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca saíram
do ambiente administrativo da autuada, o que é fato necessário a
responsabilização solidária das senhoras e manutenção delas no pólo passivo da
obrigação tributária.
Por outro lado, no CARF, a 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária (Acórdão no 1401-006.190), por unanimidade de votos, deu provimento aos recursos
para afastar a responsabilidade solidária tributária, sob o fundamento de não ter sido
demonstrado que as mesmas desempenhavam alguma função na empresa autuada, como sócia
gerente /ou administradora de direito ou de fato, durante a ocorrência dos fatos geradores em
2014, 2015 e 2016, conforme voto do Relator a seguir reproduzido:
E esta comprovação de desempenho de atividades, por parte destas pessoas, na
autuada, não vislumbrei nos autos e era essencial e necessária a sua comprovação,
não só do cargo de sócia administradora à época dos fatos geradores, mas também,
de forma cumulativa, do exercício de atividade ilícita, conforme dita o inciso III do
art.135 do CTN (base legal da sujeição):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Cito comentários ao artigo 135 do CTN, de Juliana Furtado Costa Araújo, Procuradora
da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais
Cláudio Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência
do STJ e STF:
[...]
O artigo nomeia as pessoas que podem ocupar o polo passivo do feito executivo.
Primeiramente, refere-se àquelas pessoas já contempladas no artigo 134. O que torna a
responsabilidade aqui comentada distinta daquela disciplinada no artigo anterior é que
o artigo 135 exige a realização de ato ilícito, que leva à responsabilidade de quem agiu
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

dessa forma, conjuntamente, com o realizador do fato jurídico-tributário. Portanto, a
responsabilidade é solidária e decorre da realização de ato ilícito.
[...]
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da
responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na
pessoa jurídica que representa. [...]
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro.
Dessa forma, filio-me ao posicionamento pela ausência de provas no que tange à
contemporaneidade da atuação ao tempo dos fatos geradores, de modo que adoto como
fundamentos e razões de decidir para o presente processo o entendimento consubstanciado no
voto acima reproduzido, para dar provimento aos recursos voluntários, afastando a
responsabilidade solidária tributária de KIM OSTRAND ROSEN e JILL OSTRAND FREITAS.
4. RESPONSÁVEIS: CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, THOMAS OSTRAND
ROSEN e JENNY OSTRAND ROSEN
Do DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS, verifica-se a
seguinte capitulação para esse grupo de responsáveis, formado por herdeiros que receberam bens
em doação (fls. 05-06):
JENNY OSTRAND ROSEN
Responsabilidade Tributária - Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação - Conforme detalhado no relatório de lançamento, o contribuinte recebeu em
doação imóveis e participações societárias de parentes (pais e tios) que possuem
responsabilidade pessoal.

THOMAS OSTRAND ROSEN
Responsabilidade Tributária - Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação - Conforme detalhado no relatório de lançamento, o contribuinte recebeu em
doação imóveis e participações societárias de parentes (pais e tios) que possuem
responsabilidade pessoal

CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
Responsabilidade Tributária - Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação - Conforme detalhado no relatório de lançamento, o contribuinte recebeu em
doação imóveis e participações societárias de parentes (pais e tios) que possuem
responsabilidade pessoal no presente lançamento, sendo destes sucessor por doação,
conforme as disposições do código civil, e portanto tributariamente responsável até o
limite das doações recebidas.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação fiscal verifica-se o seguinte
detalhamento (fls. 43-44):
o Seus herdeiros que receberam os bens em doação respondem nos termos do CTN,
Art.131, até o limite dos bens recebidos, bem como nos termos da Lei 10.406/2002,
Art.544;
...
Conforme verificamos TODAS as rendas dos irmãos OSTRAND (KIM, JILL e
PEDRO) foram transferidas aos filhos (JENNY, THOMAS, CHRISTIAN), podendo ser
consideradas nulas tais doações, nos termos da Lei 10.406/2002, Art.548 e 549, bem
como dispuseram de mais de 50% dos bens na doação;
...
Portanto uma vez os pais respondem por toda a dívida da pessoa jurídica, uma vez que
agiram com infração a Lei (CTN, Art.135, I e III) e os filhos respondem pelas dividas
dos pais (CTN, Art.131, II) uma vez que são sucessores por doação destes;
Na DRJ, em relação à manutenção destes Recorrentes no polo passivo, houve
divergência no âmbito da 2a Turma da DRJ/JFA, verificando-se que a relatora ficou vencida no
tocante à retirada do rol de responsáveis. A seguir reproduz-se o voto vencido nesse ponto:
(...) Porém, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade lançadora
requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando resguardar bens da autuada,
dos sócios e também do grupo econômico no qual ela está inserida, no caso de uma
possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias - LEO e TOLEDO. Com
a necessidade de identificação dos bens, a autoridade autuante constatou doações feitas
a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN ROSEN, filhos da Sra KIM OSTRAND
ROSEN.
As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram doadas
também ações de outras empresas.
Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK e a transferência de suas
cotas na empresa LEO para a empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a qualquer tempo,
conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas ações executadas é que
para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível execução, os bens foram doados
ou transferidos para outros membros da família com o intuito de não serem alcançados
pelo fisco federal.
A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento? Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de
bens para proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na
verdade, ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da autuada.
Há ainda que mencionar que as doações foram feitas com reserva de usufruto.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr. PEDRO,
juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da autuada no
momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca saíram do ambiente
administrativo da autuada, o que é fato necessário a responsabilização solidária das
senhoras e manutenção delas no pólo passivo da obrigação tributária.
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de trazer ao pólo
passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que analisando
as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade lançadora, não vejo a
implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN no
fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento do
proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que seja
adiantamento da legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se caracterizar a
conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos atos que originou o
lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN, THOMAS
e JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da autoridade
lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse comum
existente na infração que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.
No tocante ao voto vencedor, em prol da manutenção da responsabilidade
solidária tributária, destaca-se o seguinte excerto:
VOTO VENCEDOR
Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de entendimento
somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN, JENNY E THOMAS
OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto proferido pela relatora
original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal porque o
contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o herdeiro assume
integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o limite do seu quinhão.
A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde a
adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for o caso,
a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e incorre
em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a execução de crédito
tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato, estar vivo, a
responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os
descendentes, que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal
responsabilidade solidária.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito de
fugir da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é solidária.
Na 3a Turma da DRJ/JFA que proferiu a decisão recorrida nestes autos,
prevaleceu o voto vencedor, ou seja, a manutenção da responsabilidade dos herdeiros. Contudo,
com o devido respeito, discordo da referida posição, adotando como causa de decidir as
considerações da Relatora original, que como dito, foi vencida neste item.
Entendimento também compartilhado, por unanimidade, pela 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, tendo sido acrescentado pelo Conselheiro Relator
as seguintes colocações:
Acrescento com comentários ao inciso II do artigo 131 do CTN, de Juliana Furtado
Costa Araújo, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código
Tributário Nacional Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020,
Coordenadores-Gerais Cláudio Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da
PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
Art.131. São pessoalmente responsáveis;
[...]
II – o sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado ou da meação;
[...]
Comentário: Esse dispositivo trata da responsabilidade tributária por sucessão nas
hipóteses de aquisição ou remissão de bem móvel e na sucessão causa mortis.
[...]
Os incisos II e III do artigo 131 dispõem acerca da responsabilidade quando há o
falecimento do contribuinte. Quem responderá pelos tributos em aberto será o espólio
ou os sucessores.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária tributária dos Recorrentes THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN.
5. RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício decorre do entendimento desposado pela instância de piso,
que decidiu pela redução da multa de ofício aplicada ao patamar de 75%, conforme acima
delineado, por considerar que a qualificação da multa de ofício se deve tão somente à ausência
de escrituração contábil e omissão quanto às intimações para a apresentação de declarações:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade votos, julgar
procedente em parte a impugnação para reduzir o percentual da multa de ofício a 75%,
mantendo-se o agravamento desta, o que leva ao percentual final de 112,5% .
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Noutro dizer, a redução da multa ocorreu, conforme explicitado anteriormente,
porque a primeira instância considerou que as condutas infracionais originadas na falta de
entrega da DCTF ou na inexatidão dos valores nesta consignadas, não permitem a aplicação da
multa de ofício no percentual duplicado, conforme previsão do inciso I do caput c/c § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96, que pressupõe a existência de fraude, sonegação ou conluio, nos termos
do disposto nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, sendo que tais institutos somente estarão
caracterizados quando da existência de dolo.
Por conseguinte, deveria ser aplicado o disposto no caput do citado artigo, que
penaliza condutas de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração
inexatas, com o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) calculado sobre o imposto
inadimplido.
No presente caso, por se tratar do IPI, a apuração foi efetuada com base nas
informações constantes em Notas Fiscais Eletrônicas (ANEXO IV), levando em consideração os
saldos de créditos e débitos, daí porque não seria possível falar em ocultação do fato gerador do
imposto. Assim, restou considerado que:
... no que diz respeito ao IPI, a partir do momento em que o contribuinte emite a
nota fiscal não há mais que se falar em ocultação do fato gerador ou mesmo no
retardamento de sua ocorrência. Se o documento em questão não foi questionado
nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista ideológico, lá estão expostos
todos os elementos constitutivos do crédito tributário, a saber, o sujeito passivo, o
destinatário da mercadoria, a natureza desta e do negócio jurídico praticado entre as
partes (venda, consignação, transferência etc.).
As demais razões adotadas pela instância de piso foram amplamente expostas na
decisão recorrida e transcritas anteriormente neste voto, de modo que para evitar a redundância,
remete-se ao item 2.1 que trata da Qualificação da Multa de Ofício.
Isto posto, nego provimento ao recurso de ofício.
6. CONCLUSÃO
Ante o exposto voto por:
- não conhecer dos recursos voluntários apresentados por Thiago Rossi da Silva e
José Carlos dos Santos, por sua manifesta intempestividade;
- conhecer e negar provimento ao recurso voluntário de PEDRO OSTRAND;
- conhecer e dar provimento aos recursos voluntários de KIM OSTRAND
ROSEN, JILL OSTRAND, THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAND ROSEN,
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, para afastar a responsabilidade solidária tributária; e
- conhecer e negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720074/2017-28

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 1805
DF CARF MF
Original